Tribunal: TJMT
Processo: 1007981-56.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007981-56.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[UANIA PATRICIA ALVES DE MORAES - CPF: 038.010.321-40 (IMPETRANTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MARRAFON (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – RESCISÃO UNILATERAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF – ORDEM DENEGADA.

A dispensa de servidora designada para exercer temporariamente as funções de determinado cargo prescinde da realização de procedimento administrativo.

A designação a título precário permite à Administração promover a dispensa do servidor
ad nutum
.

A servidora designada possui vínculo com a Administração Pública de natureza precária e provisória, que subsiste apenas enquanto existir situação transitória de excepcional interesse público que justifique a contratação temporária.

É entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça (verbete n. 2 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Tribunal de Justiça de Mato Grosso) que, quando se trata de servidor público, arregimentado sem a aprovação em concurso público e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há ilegalidade na rescisão do respectivo contrato a qualquer tempo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Uania Patrícia Alves de Moraes
contra ato abusivo da lavra do Sr.
Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso
, consistente na rescisão unilateral de seu contrato temporário de serviço quando ainda vigente, sob a justificativa de término do contrato de professor.

A Impetrante alega ter pactuado um contrato temporário para prestação de serviços administrativos TAE/AAE, com início para 05/02/2018 e término programado para 21/12/2018, no entanto, foi comunicada o seu desligamento em data de 24/04/2018, recebendo como justificativa a impossibilidade de inserção em outro cargo ante a inexistência de vaga, o que aponta como motivo de represália.

Afiança que outro argumento utilizado foi o de “término do contrato de professor”, porém, diz não ser professora, tendo sido contratada apenas para atuar no campo administrativo. Diz assim ter sido arbitrária sua dispensa vez que realizada sem motivo bem como sem oportunizá-la ao contraditório e ampla defesa.

Com essas considerações, requer o cumprimento do contrato temporário de prestação de serviços – Administrativos TAE/AEE, voltando a Impetrante ao seu cargo. Ao final, pugna pela confirmação da tutela de urgência.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 2770514).

O Impetrado apresentou manifestação, pugnando que a contratação temporária da Impetrante ocorreu para atender necessidade temporária de excepcional interesse público nos moldes da LC no 600/17, extinto o excepcional interesse público em substituir servidor em afastamento legal, houve, portanto, a perda do objeto do contrato, não havendo razão para sua manutenção (ID 2974686).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da segurança, visto que o vínculo mantido entre a Impetrante e o Estado de Mato Grosso é regulado por regras próprias do regime administrativo, sendo a investidura, nesse caso, se dado por meio de contratação temporária em que não há garantia de manutenção desse vínculo, cabendo à Administração Pública, no exercício de competência discricionária, extinguir o contrato a qualquer tempo sem a necessidade de devido processo legal (ID 3167866).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 31 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Uania Patrícia Alves de Moraes contra ato abusivo da lavra do Sr. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, consistente na rescisão unilateral de seu contrato temporário de serviço quando ainda vigente, sob a justificativa de término do contrato de professor.

Nos termos do inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição da República de 1988, temos que:

"
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público."

Nesse sentido o mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo do impetrante, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições públicas, eivado de ilegalidade ou abuso de poder.

Ainda, a Lei no 12.016 de 2009, que disciplina o Mandado de Segurança, dispõe,
in verbis
:

"Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça."

A sua impetração é cabível contra ato ilegal, proferido por autoridade pública durante o cumprimento de suas atribuições funcionais e que tolhe direito subjetivo de terceiro (art. 5.o, LXIX, da CR/88). O conhecimento e processamento da ação constitucional dependem, então, da existência de provas pré-constituídas, já que a espécie não admite dilação probatória.

No mesmo sentido, acerca do mandado de segurança, define Hely Lopes Meirelles:

É o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. (1997, p. 21)

Destarte, a melhor conceituação do referido remédio constitucional traz como característica primordial desse
mandamus
a defesa específica do direito líquido e certo, já infringido ou que esteja sofrendo iminente ameaça de violação por ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O proeminente jurista Pontes de Miranda afirma, por sua vez, que direito líquido e certo é “
aquele que não desperta dúvidas, que está isento de obscuridades, que não precisa ser aclarado com o exame de provas em dilações, que é, de si mesmo, concludente e inconcusso
” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários à constituição brasileira. 5. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1954, v. 3.).

Isto posto, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, em regra, o ingresso no serviço público está condicionado à prévia aprovação em concurso público. Por sua vez, a estabilidade no Serviço Público depende da aprovação em concurso e, ainda assim, conforme o art. 41, caput, da CF, o servidor concursado só a adquire depois de transcorrido o lapso temporal de três anos de irrepreensível exercício da função.

In casu
, a Impetrante exercia a atividade por meio de contrato temporário para exercer o cargo de Técnico Administrativo Educacional com atuação na Escola Pública Estadual Dom Bosco, da cidade de General Carneiro/MT, nos moldes da LC no 600/17.

A contratação temporária, prevista no inciso IX do artigo citado 37 da CF, representa forma diversa de investidura no Serviço Público, sem que possa produzir as mesmas garantias do concurso, porquanto possui caráter precário e permite que a Administração rescinda o vínculo, a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade.

O hodierno posicionamento deste Sodalício acerca da matéria, assentado no verbete n. 02 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impossibilitando a estabilização do servidor no cargo: Sem que date de mais de cinco anos antes da promulgação da Constituição em vigor, ou que, depois disso, tenha o servidor obtido aprovação em concurso, não há qualquer direito, menos ainda líquido e certo, que ampare a pretensão de estabilidade, mesmo quando, por longo período, perdure o vínculo funcional temporário.

Sobre o tema, trago os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – EXONERAÇÃO – PODER JUDICIÁRIO –

CONTRATO TEMPORÁRIO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE – CESSAÇÃO DO VÍNCULO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1
–
A dispensa de servidora designada para exercer temporariamente as funções de determinado cargo prescinde da realização de procedimento administrativo.

2 – A designação a título precário permite à Administração promover a dispensa do servidor ad nutum.

3 – A servidora designada possui vínculo com a Administração Pública de natureza precária e provisória, que subsiste apenas enquanto existir situação transitória de excepcional interesse público que justifique a contratação temporária.

4 – É entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça (verbete n. 2 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Tribunal de Justiça de Mato Grosso) que, quando se trata de servidor público, arregimentado sem a aprovação em concurso público e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há ilegalidade na rescisão do respectivo contrato a qualquer tempo.

(N.U 0001352-95.2013.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RECEBIMENTO DE PROVENTOS ANTE RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO – MULTA DO FGTS – IMPOSSIBILIDADE – TRABALHO TEMPORÁRIO – CONTRATO ENCERRADO DE FORMA REGULAR – RECEBIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS NÃO PAGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO DIREITO DE RECEBIMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANOS – MERO DISSABOR – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nas hipóteses em que o vínculo de trabalho do servidor é temporário, e o respectivo contrato foi encerrado de forma regular, não há que se falar no direito do recebimento do FGTS, ou de sua multa, já que esta verba não se encontra prevista no artigo 39, § 3o, da Constituição Federal.

Não é possível conceder o direito do recebimento de verbas rescisórias não pagas, se estas alegações não são provadas por meio de documentos contundentes, eis que o ônus da prova é do autor, conforme o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Não há que se falar em indenização por danos morais quando não é demonstrado qualquer dano existente oriundo do não recebimento das verbas atualizadas.

(N.U 0002089-84.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020).

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO — SERVIDORA CONTRATADA POR MAIS DE QUINZE (15) ANOS, APÓS A VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 — ESTABILIDADE — NÃO CONFIGURAÇÃO — RESCISÃO DO CONTRATO — POSSIBILIDADE — VERBETE No 2 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

É entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça (verbete no 2 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Tribunal de Justiça de Mato Grosso) que quando se trata de servidor público arregimentado sem a aprovação em concurso público e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há ilegalidade na rescisão do contrato a qualquer tempo
(STF, RE 854052/MT).Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Ana Maria Martins Vilarga prejudicado. (Apelação/ Remessa Necessária 96200/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/03/2019, publicado no DJE 03/04/2019).

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA APÓS A CF/88 - PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA - REJEITADA - RESCISÃO CONTRATUAL - ALMEJADA REINTEGRAÇÃO NO CARGO E DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE - VERBETE No 2 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA.

É entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça (verbete no 2 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Tribunal de Justiça de Mato Grosso) que quando se trata de servidor público arregimentado sem a aprovação em concurso público e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há ilegalidade na rescisão do contrato a qualquer tempo
. (MS 6927/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Tribunal Pleno, julgado em 08/11/2018, publicado no DJE 03/12/2018).

MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA O ACÓRDÃO NO QUAL A ORDEM FOI CONCEDIDA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – RESCISÃO DO VÍNCULO LABORAL POR ATO UNILATERAL DO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – REPERCUSSÃO GERAL – TESE ESTABELECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 765.320/MG (TEMA 916) E DIRETAMENTE RELACIONADA COM AS REPERCUSSÕES GERAIS OBJETOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 596.478/RR (TEMA 191) E 705.140/RS (TEMA 308) – CONTRATAÇÃO NULA – INCIDÊNCIA TAMBÉM DA SÚMULA N. 02 DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

A “contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.” (STF, RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

Assim tratando-se de servidor que ingressou nos quadros da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso sem a prévia aprovação em concurso público é incabível se falar em estabilidade fática da impetrante.

Dessa forma, não há falar em reintegração ao cargo de servidor contratado, sem concurso público, pois, em desconformidade com o estabelecido pela Constituição Federal.

Ante o exposto,
denego a segurança
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020